Tribunal: STF
Processo: ARE 1391162
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de embargos  de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, por estar o acórdão recorrido alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    A parte embargante argumenta “ter havido, contudo, erro de premissa, ao considerar que a ressalva feita no julgamento das referidas ADIs diria respeito aos precatórios da União ‘expedidos nos exercícios de 2014 e 2015’”.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Na decisão embargada restou evidente que a hipótese dos autos não se enquadra nas ressalvas da incidência da modulação temporal dos efeitos da decisão proferida nas ADIs 4.357 e 4.425. Saliente-se que se trata, na origem, de precatório complementar expedido em 2013, porém relativo a requisitórios pagos em data anterior. Desse modo, conforme jurisprudência desta Corte, seguem os critérios de correção do precatório principal que visa complementar (RE 1.348.659-AgR-Edv-AgR, Plenário) . 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. 



          Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator